Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. COTAS IMOBILIÁRIAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO. VALOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que requer seja reconhecida a validade do contrato firmado pelas partes, para que a rescisão se dê nos termos previstos. Caso não seja esse entendimento, pugna pela aplicação dos termos do art.67A da Lei no 13.786/18. Subsidiariamente, postula a retenção de 25% dos valores pagos, bem como a incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado, conforme tese fixada pelo STJ, em sede de Recursos Repetitivos.

3. A controvérsia dos autos reside no percentual do valor a ser retido, em razão da rescisão de contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade (cotas imobiliárias), realizada a pedido do promitente do comprador.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. O Código de Defesa do Consumidor, assim como o Código Civil, prevê a possibilidade de revisão judicial de cláusula contratual quando abusiva ou excessivamente onerosa.

6. Na hipótese dos autos, as partes autoras, ora recorridas, buscam a revisão judicial das cláusulas do distrato por abusividade e onerosidade excessiva. Com efeito, a cláusula contratual que autoriza a retenção de multa contratual superior a 10% sobre o valor pago é nula de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90, claramente abusiva, incompatível com a boa-fé objetiva, e resulta, se aplicada, em enriquecimento sem causa do fornecedor, mormente ao se considerar que a incorporadora recebe o imóvel que será posto novamente à venda. A limitação da retenção a 10% do valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido, confira-se: (Proc. 07054997920198070003, Registro do Acórdão: 1209494, Data de Julgamento: 17/10/2019, Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE : 06/11/2019; Proc. 07018922520198070014, Registro do Acórdão: 1207779 Data de Julgamento: 10/10/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Publicado no DJE : 23/10/2019.

7. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que a resolução contratual ocorre a pedido ou culpa do promitente comprador, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 29/09/2017). Portanto, apenas juros moratórios do valor a ser restituído em decorrência da rescisão contratual é que incide a partir do trânsito em julgado, haja vista a inexistência de mora da construtora no momento da rescisão contratual.

8. Sentença reformada em parte, tão somente, para determinar que os juros moratórios ocorram a partir do trânsito em julgado, mantendo-se no mais os demais termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).